Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PRECLUSÃO.

1. Há erro material no acórdão que considera que o saldo de devedor do financiamento foi pago pelo arrematante, quando, na verdade, esse pagamento foi feito com o produto da arrematação do veículo em leilão.

2. Não há contradição no acórdão que determina apenas o rateio dos débitos tributários existentes sobre o veículo, e não também do saldo devedor do financiamento, pois houve preclusão da decisão judicial que determinou que o saldo devedor fosse pago com o produto da arrematação.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração apenas para corrigir o erro material.